Tribunal: CARF
Processo: 10830.011898/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.011898/2008-98
ACÓRDÃO
2201-011.979 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ELEKTRO REDES S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE
ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E EMENTA COM O RESULTADO
EFETIVO DO JULGAMENTO.
Verificada a contradição apontada pela embargante, necessária se faz a
correção do erro material para a adequação da fundamentação e da
ementa do voto com o resultado efetivo do julgamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM
OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
PROCESSOS CONEXOS. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE
DA MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS MESMOS
FATOS GERADORES.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da
obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente
da falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.979 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011898/2008-98
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados no Acórdão
no 2201-011.502, de 06/03/2024, manter a decisão original.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos opostos pela Fazenda Nacional (fls. 138/140), em face do
Acórdão no 2201-011.502 proferido por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em
sessão plenária de 06 de março de 2024 (fls. 126/136), com fundamento no artigo 116, § 1o, inciso
III do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fls. 126/127):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/05/2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais -
RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa (Súmula CARF no 88).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.979 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011898/2008-98
3
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, para
fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no
art. 173, inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte
ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA.
INCIDÊNCIA.
O auxílio alimentação pago em pecúnia integra o salário de contribuição,
independentemente de empresa estar ou não inscrita no Programa de
Alimentação ao Trabalhador PAT. Incide contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título de vale alimentação em dinheiro e de forma habitual.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 04/12/2009.
Aos processos de lançamento fiscal dos fatos geradores ocorridos antes da
vigência da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, e não declarados
em GFIP, aplica-se a multa mais benéfica, obtida pela comparação do resultado
entre a soma da multa vigente à época da ocorrência dos fatos geradores
(obrigação principal) e da multa por falta de declaração em GFIP vigente à época
da materialização da infração (obrigação acessória), com a multa de ofício (75%)
prevista no artigo 35-A, da Lei no 8.212/1991. Aplicação da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do “Despacho de
Admissibilidade de Embargos” (fls. 146/147):
(...)
A Fazenda Nacional alega que o acórdão embargado incorreu em contradição
entre a decisão exarada e os fundamentos do voto condutor do acórdão.
Destaca que o resultado do julgamento foi no sentido de “dar provimento ao
recurso voluntário”, todavia, constou na ementa a incidência de contribuições
previdenciárias sobre o pagamento de vale alimentação em dinheiro, bem como
houve a manutenção da aplicação da multa por descumprimento de obrigação
principal e acessória.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão, em todos as matérias analisadas, concluiu que não
assistia razão ao sujeito passivo, conforme excertos abaixo:
Da Responsabilidade e Relação de Vínculos
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.979 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011898/2008-98
4
(...)
Não assiste razão à Recorrente (...)
(...)
Decadência
(...)
Assim (...) não há que se falar em decadência do lançamento.
MÉRITO
(...)
Dessa forma, deve ser mantida a multa incidente sobre os valores pagos em
pecúnia, inclusive Vale Alimentação.
DA APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA
Embora a Recorrente não requeira a aplicação da multa mais benéfica,
verifica-se que a própria DRJ reconheceu a sua aplicação, tendo em vista a
alteração legislativa sobre a matéria.
(...)
Dessa forma, entendo que a multa mais benéfica deve ser calculada de
acordo com o disposto no art. 476A da IN RFB 971/2009, acima transcrito, e
deverá ser apurada no momento do pagamento, nos termos do art. 2o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009.
(...)
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
(...)
Quanto a esta solicitação, vale lembrar que este tema não deve ser objeto
do recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do
Ministério da Fazenda no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF), cuja
ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta de
julgamento, cuja sessão será pública e o contribuinte e/ou patrono pode
comparecer à sessão, se habilitar e fazer a sustentação oral.
Em relação ao local e hora do julgamento para defesa oral da recorrente,
conforme previsto no Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tem-se que este tema não deve ser objeto do recurso, pois
a ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta de
julgamento.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19,
segundo as alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser
realizada por meio de áudio/vídeo previamente gravado, o respectivo
pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48 horas do início
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.979 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011898/2008-98
5
da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale
lembrar que, de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto
70.235/72, não ser possível, conforme o referido artigo a seguir transcrito:
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
Portanto, também NADA A PROVER nesta solicitação.
Apesar dos fundamentos do voto serem no sentido de não provimento ao recurso
da contribuinte, a conclusão foi em sentido oposto, verbis:
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Portanto, a alegação de contradição aventada pela Fazenda Nacional resta
procedente.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 116, do Anexo do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, dou seguimento aos Embargos de Declaração
opostos pela Fazenda Nacional.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos foram acolhidos para o
saneamento da contradição entre os fundamentos do voto, no sentido de não provimento do
recurso e a conclusão do voto, que apontou pelo provimento do recurso, decorrendo daí, em
inexatidão material na parte dispositiva da ementa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
Por preencherem os requisitos de acolhimento, o presidente desta Colenda Turma
deu seguimento aos Embargos opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme teor do
Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls. 144/147).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.979 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011898/2008-98
6
No caso em análise, foi apontada inexatidão material no que diz respeito à
contradição na conclusão do voto condutor e na parte dispositiva da ementa em relação aos
fundamentos do voto. Ainda que a condução do voto apontasse para o total improvimento do
recurso voluntário, a conclusão assentou o seu provimento, assim como a parte dispositiva da
ementa.
De acordo com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF (fl. 12), no
curso do procedimento fiscal foram lavrados os seguintes autos de infração:
 DEBCAD 37.186.002-4 - no valor de R$ 351.369,20, referente ao lançamento da
multa por descumprimento de obrigação acessória - CFL 68, objeto dos
presentes autos.
 DEBCAD 37.186.000-8 - no montante de R$ 2.250.334,02, correspondente às
contribuições devidas pelo sujeito passivo, relativas à parte da empresa,
destinadas ao Fundo de Previdência e Assistência Social — FPAS e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — RAT,
objeto do processo no 10830.011896/2008-07, já julgado por este colegiado em
sessão de 06/03/2024, no acórdão no 2201-011.500, em que o colegiado por
unanimidade deu provimento ao recurso voluntário e
 DEBCAD 37.186.001-6 - no montante de R$ 322.874,01, relativo às contribuições
devidas às outras entidades e fundos (FNDE - Salário Educação, INCRA, e
SEBRAE), incidentes sobre parcelas pagas, devidas ou creditadas a título de
cesta básica e vale alimentação no período de outubro de 2003 a maio de 2004,
em desacordo com a legislação, sendo que as contribuições destinadas ao SESI e
SENAI não foram incluídas no lançamento do crédito, em razão da empresa
possuir convênio com estas entidades, objeto do processo no
10830.011897/2008-43, já julgado por este colegiado em sessão de 06/03/2024,
no acórdão 2201-011.501, em que o colegiado por unanimidade deu
provimento ao recurso voluntário.
No recurso voluntário o contribuinte aduziu, em sede de preliminares: (i) a
necessária exclusão dos administradores do polo passivo e (ii) a decadência dos exercícios de
outubro e novembro de 2003. Por sua vez as questões meritórias giraram em torno das seguintes
matérias: (i) do limite de 20% de participação do empregado do custo direto da alimentação; (ii)
da ilegalidade do limite de 20% e (iii) a natureza jurídica do auxílio-alimentação - as contribuições
previdenciárias somente incidem sobre verbas remuneratórias.
Das matérias acima arguidas pelo Recorrente apenas deveriam ter sido objeto de
análise no acórdão embargado as referidas em sede de preliminares, uma vez que as meritórias
foram objeto de discussão do processo no 10830.011896/2008-07, com decisão definitiva no
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.979 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011898/2008-98
7
âmbito administrativo, como relatado em linhas pretéritas, razão pela qual deveria ter sido
adotado o entendimento lá esposado, inclusive como constou do próprio voto do Relator (fl. 132):
(...)
MÉRITO
Quanto ao mérito, cabe aqui adotar o entendimento esposado no Processo n°
10830.011896/2008-07 (principal), por ser este lançamento decorrente daquele.
(...)
Ocorre, todavia, que no referido processo no 10830.011896/2008-07 há também
contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, que foi reproduzida no dispositivo
da ementa. Como tal contradição naquele processo não foi sanada por meio de embargos de
declaração, deve ser observado o conteúdo da sua parte dispositiva, já que apenas esta transita
em julgado e não seus motivos e fundamentos, conforme se extrai do artigo 504 do CPC1:
Art. 504. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte
dispositiva da sentença;
II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.
Assim, uma vez que constou do dispositivo do acórdão no 2201-011.500, objeto do
processo no 10830.011896/2008-07, que o colegiado decidiu por unanimidade de votos em dar
provimento ao recurso voluntário, ou seja, exonerando o crédito tributário lá constituído e sendo
o lançamento objeto dos presentes autos decorrente daquele, deve ser aplicado aqui os reflexos
do que foi decidido naquele processo.
Neste sentido, para o saneamento da contradição do resultado do julgamento em
relação aos fundamentos do voto com a conclusão e o dispositivo da ementa, para que estes se
adequem ao resultado efetivo do julgamento, devem ser feitas as seguintes alterações:
(i) Exclusão dos seguintes parágrafos do voto (fl. 132):
(...)
No julgamento do referido processo principal, a decisão foi no sentido de afastar a
tributação sobre o auxílio-alimentação in natura, mantendo a incidência sobre os
valores pagos em pecúnia, inclusive Vale Alimentação.
(...)
Dessa forma, deve ser mantida a multa incidente sobre os valores pagos em
pecúnia, inclusive Vale Alimentação.
(...)
(ii) Alterar a ementa do acórdão para os seguintes termos:

1 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.979 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011898/2008-98
8
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 A 31/05/2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais
- RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão
no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa (Súmula CARF n° 88).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória,
para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral
contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do
exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM
OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão
de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
PROCESSOS CONEXOS. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DA
MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS
GERADORES.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação

principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados
no Acórdão no 2201-011.502, de 06/03/2024, manter a decisão original.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.979 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011898/2008-98
9

Fl. 157
DF CARF MF
Original